Tribunal: TJMT
Processo: 0043165-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043165-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GEBERSON PETEA MORENO - CPF: 041.031.411-07 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA –

EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS - CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO – NÃO CONHECIMENTO – MEIO INCOMPETENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5o, do Código de Processo Civil.

Considerando que o § 5o, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida por
Geberson Petea Moreno
representado pela
Defensoria Pública
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o apelante e o
Estado de Mato Grosso
a fornecer ao Autor/Apelado, correção de deslocamento de retina (cirurgia de Vitrectomia Posterior – olho esquerdo), e assegurar a continuidade do tratamento necessário para preservar a visão do apelado indicado pelo médico especialista, bem ainda garantindo todas as providências necessárias para que seja submetido a eventuais tratamentos complementares necessários decorrentes da intervenção cirúrgica, ratificando a liminar deferida em 08-10-2013.

O Magistrado
a quo
fixou
astreintes
arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), (ID 5950631).

Insurge-se o Município de Cuiabá contra a r. sentença, suscitando, preliminarmente, o argumento de que teria ocorrido fato superveniente que levou a perda do objeto e por consequência a falta de interesse processual, daí pretender que a fundamentação dada, art. 487, I do CPC seja alterada.

No mérito, o recorrente pretende reformar a sentença prolatada sob o argumento de que entende indevida a aplicação das
astreintes
contra o Poder Público, pugnando pela reforma da decisão a fim de se extirpar a multa, (ID 5950685).

O Apelado, em suas contrarrazões, insurge pela mantença da sentença, nos termos do já decidido pelo Juízo “a quo”, determinando que o Apelante assegure ao requerente mediante sentença a devida assistência conforme indicação médica, bem como seja mantida a aplicação da multa, pugnando pelo desprovimento do apelo e prequestionamento dos artigos

1°, inc. III, art. 6°, art. 23, inc. II, art. 196, art. 198, caput e pg. 1° todos da CF, art. 264 do Código Civil, e ainda, art. 487, I, e art. 497, todos do Antigo CPC, (ID 5950687).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso, (ID 7183688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO)

Egrégia Câmara:

O Apelante alega a falta de interesse processual de agir por parte do Autor/Apelado, por conta de que a decisão liminar já conferiu os pedidos pleiteados na inicial, configurando, portanto, a perda do objeto, e, em consequência, a carência da ação.

Pois bem.

A preliminar de perda superveniente do objeto em face do cumprimento da obrigação, arguida pelo apelante não merece acolhida, porquanto o pedido do autor somente foi atendido por força de decisão que deferiu a antecipação de tutela, razão pela qual subsiste o interesse e a necessidade da prolação da sentença, que efetivamente julgue o mérito da controvérsia.

Assim é o entendimento desta câmara:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTOS –
PRELIMINAR DE FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA –
MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DO DECISUM – ADEQUAÇÃO DO VALOR – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se configura a perda superveniente do interesse de agir o exaurimento da pretensão, frente à concretização da decisão liminar em matéria de saúde, pois a decisão que antecipa a tutela jurisdicional é provisória e precária, portanto, deve ser substituída por outra que julga de maneira definitiva a causa.

A multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial deve ser razoável e proporcional, de modo a alcançar o efeito coercitivo almejado. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência
. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, que deve receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A jurisprudência do STF e a do STJ admitem o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente, nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou custeio do tratamento de saúde. A Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, vale dizer, essencial à própria Justiça, conforme se infere do art. 134 da CRF, possui o mesmo tratamento dispensado às carreiras da Magistratura e do Ministério Público, motivo pelo qual não mais percebe verba honorária.
(Apelação / Remessa Necessária 10742/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). [Destaquei]

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO - LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO COM COMPLICAÇÕES CUTÂNEAS - FORNECIMENTO DE FOTOPROTEÇÃO - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - NECESSIDADE COMPROVADA - CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - DEMONSTRADA
- DISPENSAÇÃO DE DERMOCOSMÉTICO DE USO CONTÍNUO - MEDIANTE APRESENTAÇÃO E RETENÇÃO PERIÓDICA DE RECEITA MÉDICA - APELO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1.
A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.
2. A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los. 3. Ante a patologia que acomete a autora - Lupus eritematoso sistêmico com complicações cutâneas - CID L93 e M32, torna-se imprescindível que o dermocosmético de fotoproteção, seja fornecido de forma contínua e por tempo indeterminado pelo órgão público mediante apresentação e retenção periódica de receita médica original. (Ap 167543/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)
” (Destaquei)

Portanto, friso ter o Apelado direito à tutela jurisdicional de mérito, que declare, ou não, a existência do direito líquido e certo.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida por
Geberson Petea Moreno
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o apelante e o
Estado de Mato Grosso
a fornecer ao Autor/Apelado, correção de deslocamento de retina (cirurgia de Vitrectomia Posterior – olho esquerdo), e assegurar a continuidade do tratamento necessário para preservar a visão do apelado indicado pelo médico especialista, bem ainda garantindo todas as providências necessárias para que seja submetido a eventuais tratamentos complementares necessários decorrentes da intervenção cirúrgica, ratificando a liminar deferida em 08-10-2013.

O Magistrado
a quo
fixou
astreintes
arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, com essas considerações passo à análise do apelo no que tange à insurgência recursal do Município de Cuiabá.

Insurge o apelante, pretendendo a reforma da sentença prolatada sob o argumento de que entende indevida a aplicação das
astreintes
contra o Poder Público, pugnando pela reforma da decisão a fim de que seja extirpada a multa fixada.

Entendo que a multa cominatória fixada deverá ser extirpada.

Isso porque, apesar de admitir a possibilidade, realmente é fato que a execução desta, em casos tais acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Assim é que, considerando que o § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, penso que, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação.

Sabe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Esta e. Corte, tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade.

Ademais, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, a propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas está no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5o, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)”

Precedentes: STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE –
EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5o, do art. 461, do CPC/73,
confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)”

Assim, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos, deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

Por fim, quanto ao prequestionamento aduzido em sede de contrarrazões, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA.EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para retificar a sentença no sentido de excluir a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
, mantendo-a nos demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2019